Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001306-09.2020.8.11.0000
Recorrente: COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA - ME
Recorrido: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA - ME (id 53405959) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40847994):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES POSTAS NAQUELE ANTERIOR RECURSO, QUE ALÉM DE NÃO ESTAREM DENTRE AS ENUMERADAS PELO ART. 1.015 DO NOVO CPCP, TAMBÉM JÁ FORAM ARGUIDAS E NÃO ADMITIDAS EM DOIS ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É de ser mantida a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento fundamentado em questões que não estão enumeradas no rol do art. 1.015 do novo CPC, além de se tratarem de matérias que já foram arguidas e não admitidas em dois outros anteriores Agravos.” (TJMT, RAI 1001306-09.2020.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42214968 foram rejeitados, conforme acórdão id 50472959.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 927, III e 1.015, I, ambos do CPC; artigo 640 do Código Civil, além de existir dissídio jurisprudencial.
Afirma que “(...) o recorrido (Antônio) conseguiu a busca e apreensão do veículo, mediante simples afirmativa de que não anuiu a venda do veículo (algo totalmente dissociado da verdade, pois entregou o bem e autorizou a transferência com a entrega do recibo), sendo nomeado então depositário judicial do bem cuja legalidade vem sendo discutida em recurso pendente de julgamento no STJ.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Diante da revogação da tutela provisória anteriormente deferida de impedimento de circulação do bem, resta claro que a permissão de circulação e utilização do bem depositado é medida contrária ao objetivo dos autos que deveria ser no sentido de preservar o bem objeto da lide. Ao autorizar a circulação do veículo pelo depositário judicial que não é o proprietário, automaticamente, autorizam-se inúmeros prejuízos como:
a) o cometimento de infrações de trânsito em nome da Agravante, expondo a agravante à ausência de indicação de real infrator e novas multas em decorrência desta ausência nos termos do Código de trânsito vigente;
b) a depreciação do bem depositado pelo desgaste diário do veículo, contribuindo efetivamente para que o bem perca o seu valor e ainda esteja exposto a acidentes, transformando a medida de nomeação do depositário do bem em uma medida que atende os anseios do ex-proprietário de usar o bem como se seu fosse e não de conservá-lo até o julgamento da demanda;
Certo é que, o impedimento de circulação do bem é medida de extrema importância nos autos, pois visa garantir a integridade do bem objeto da lide, razão pela qual necessário que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso especial para manter o impedimento de circulação do bem e impedir que o depositário do bem, que não é seu proprietário, utilize o bem objeto da lide até o julgamento final da demanda, sob pena do judiciário permitir expressamente os danos causados e os que decorrem da arbitrária medida de permissão de circulação e utilização do bem pelo depositário judicial do bem que não é o proprietário. Nos termos do art. 1.029, §5o, inciso III do CPC, pode ser solicitado o efeito suspensivo ao referido recurso cujos requisitos estão preenchidos:
1) da probabilidade do direito: nos termos do art. 640 do Código Civil, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem dar em depósito a outrem. Sendo o recorrido depositário judicial, sendo a coisa litigiosa e estando o veículo registrado em nome da Recorrente (Comercial TYS) com alienação fiduciária ao Banco Bradesco, deve ser mantida a restrição expressa de circulação do veículo lançada pelo juízo no RENAJUD.
Não pode o recorrido utilizar a coisa depositada como se sua fosse, depreciando-a ao invés de conservá-la, cometendo infrações de transito em desfavor da recorrente e expondo a coisa depositada ao risco com sua utilização.
2) o perigo de dano está bem definido no fato do veículo estar registrado em nome da Recorrente (Comercial TYS) com alienação fiduciária ao Banco Bradesco, assim, todas as responsabilidades inerentes ao veículo recairão automaticamente para a recorrente, sejam administrativas, sejam criminais em caso de acidente de trânsito.
Além disso, permitir que o depositário do bem que não é seu proprietário fique transitando com o veículo é ato que além de ser uma afronta à lei, enseja a depreciação progressiva do veículo, com desgaste de toda ordem, sendo um dano já efetivo, causado pelo depositário do bem, que não pode ser validado pelo judiciário, considerando o risco evidente de dano irreparável ou de difícil reparação.
Importante considerar que o veículo é um automóvel importado, de luxo, de alto valor e com depreciação anual extremamente elevada apenas pelo decurso de tempo, sendo que, sua utilização acarretará uma depreciação ainda mais elevada pelo desgaste e quilometragem do veículo, causando danos irreparáveis ao recorrente, com irreversibilidade da decisão (§3o, art.300 do CPC) sendo impossível “voltar” a quilometragem, nem reparar o dano a não ser o com arbitramento de indenização, talvez perícia, onerando e causando prejuízo já efetivo á recorrente, razão pela qual se requer:”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 53480958 e 53481977.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação ao perigo da demora, afirma que:
“2) o perigo de dano está bem definido no fato do veículo estar registrado em nome da Recorrente (Comercial TYS) com alienação fiduciária ao Banco Bradesco, assim, todas as responsabilidades inerentes ao veículo recairão automaticamente para a recorrente, sejam administrativas, sejam criminais em caso de acidente de trânsito. “
Entretanto, como se observa pela leitura das razões recursais, o veículo está na posse do Recorrido por conta de uma decisão judicial, motivo pelo qual inexiste qualquer risco de que eventual responsabilidade, seja administrativa ou criminal, recaia sobre a parte Recorrente.
E ainda, em relação ao suposto desgaste do veículo, caso as pretensões da parte recorrente sejam acolhidas, caberá a esta postular em Juízo por eventual indenização pela deterioração do bem, caso venha a existir.
Ou seja, a decisão recorrida que determinou a entrega do documento do veículo para a parte Recorrida e permitiu a circulação do bem não aparenta qualquer prejuízo imediato para a parte Recorrente, restando afastada a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi